Tribunal: TJES
Processo: 5000176-37.2020.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-07-30

Ementa:
EMENTA:
APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DECLARATÓRIA –
RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – S
UPOSTA
FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA
– ATOS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO
ÓRGÃO JULGADOR
– OPORTUNIZAÇÃO À PRESENÇA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – QUANTUM MANTIDO – AUSÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL
DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDA E
DESPROVIDA –
RECURSO DE WANDERSON DE ALENCAR RIBEIRO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – TRÂMITE NO JUÍZO DE 1º GRAU SEM QUITAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS – DEFERIMENTO IMPLÍCITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL DE WANDERSON DE ALENCAR RIBEIRO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

1
)
Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.

2)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

3)
Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado nos autos que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, ou seja, sem oportunizar ao apelado a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

4
)
Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

5
)
Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve ser mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

6
)
Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida.

Apelação cível de Wanderson de Alencar Ribeiro

7)
Não obstante a tramitação do processo eletrônico sem que houvesse o recolhimento das custas iniciais, não há qualquer manifestação judicial em prol de sua concessão ao autor, do que se presume ter ocorrido o seu deferimento tácito, tanto que na certidão de remessa ao Juízo
ad quem
foi assinalado positivamente no item “Assistência Judiciária Gratuita” (Id 2794974).

8)
Levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, a indenização por danos morais a que faz jus o autor deve ser mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais).

9)
Apelação cível de Wanderson de Alencar Ribeiro conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento à
s apelações cíveis
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000176-37.2020.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WANDERSON DE ALENCAR RIBEIRO e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Wanderson de Alencar Ribeiro
(1º apelante) e
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
(2ª apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga (Id 2794937), integrada pela decisão que acolheu, em parte, os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 2794964) que, na presente “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais
” ajuizada pelo 1º apelante em face da 2ª apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar a inexistência do débito que originou o TOI nº 3348430, no valor de R$ 5.069,16 (cinco mil sessenta e nove reais e dezesseis centavos); e
(ii)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais (Id 2794942), sustenta o 1º apelante, em síntese:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita por não reunir condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família; e
(ii)
deve ser majorado o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais, em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal que tem arbitrado entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Foram apresentadas contrarrazões por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
(Id 2794963).

Após, ao serem acolhidos parcialmente os
embargos de declaração
, foi aplicado o princípio da fungibilidade recursal a fim de oportunizar a interposição de recurso de apelação pela requerida, porquanto havia interposto “recurso inominado” por acreditar que o feito havia tramitado perante o Juizado Especial Cível (Id 2794964).

Foi interposta
apelação cível
por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
(Id 2796968), sustentando, em síntese:
(i)
ser manifestamente regular o procedimento para apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica;
(ii)
o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado em conformidade com a Res. ANEEL 414/2010 e, após a regularização do medidor, o consumo de energia elétrica voltou a ser registrado como deveria;
(i
i
i
)
os atos administrativos praticados gozam de presunção de validade e legitimidade, cabendo ao suposto prejudicado a produção de prova em sentido contrário;
(iv)

é facultado ao usuário dos serviços, além de comparecer presencialmente para acompanhar a aferição de seu aparelho medidor, a possibilidade de requerer uma nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, como informado no TOI lavrado;
(v)
não se verifica arbitrariedade na apuração dos valores devidos pela recuperação de consumo não faturado em razão de irregularidades no medidor de energia elétrica, por inexistir outro meio de apurar o efetivo consumo ao ser constatada adulteração do medidor;
(v
i
)
constitui exercício regular de um direito, a suspensão do fornecimento de energia elétrica em tais casos, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil; e
(v
i
i
)
não há dano moral indenizável no caso concreto diante da ausência de ofensa a direito de personalidade do apelado e, no caso de ser mantida a condenação, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (Id 2794972), em prol do desprovimento do recurso interposto pela requerida.

É o relatório
.

I
nclua-se em pauta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Wanderson de Alencar Ribeiro
(1º apelante) e
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
(2ª apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga (Id 2794937), integrada pela decisão que acolheu, em parte, os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 2794964) que, na presente “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais
” ajuizada pelo 1º apelante em face da 2ª apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar a inexistência do débito que originou o TOI nº 3348430, no valor de R$ 5.069,16 (cinco mil sessenta e nove reais e dezesseis centavos); e ainda
(ii)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório a partir da análise do recurso interposto por EDP, ante o caráter de prejudicialidade que ostenta em relação ao interposto pelo autor. Vejamos.

1. Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Sustenta a concessionária apelante, em síntese:
(i)
é manifestamente regular o procedimento para apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica;
(ii)
o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado em conformidade com a Res. ANEEL 414/2010 e, após a regularização do medidor, o consumo de energia elétrica voltou a ser registrado como deveria;
(iii)
os atos administrativos praticados gozam de presunção de validade e legitimidade, cabendo ao suposto prejudicado a produção de prova em sentido contrário;
(iv)
é facultado ao usuário dos serviços, além de comparecer presencialmente para acompanhar a aferição de seu aparelho medidor, a possibilidade de requerer uma nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, como informado no TOI lavrado;
(v)
não se verifica arbitrariedade na apuração dos valores devidos pela recuperação de consumo não faturado em razão de irregularidades no medidor de energia elétrica, por inexistir outro meio de apurar o efetivo consumo ao ser constatada adulteração do medidor;
(vi)
constitui exercício regular de um direito, a suspensão do fornecimento de energia elétrica em tais casos, nos termos do art. 188, I, do Código Civil; e
(vii)
não há dano moral indenizável no caso concreto diante da ausência de ofensa a direito de personalidade do apelado e, no caso de ser mantida a condenação, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório.

Pois bem, em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é
relativa
, haja vista que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.

Em razão disso, a presunção de legitimidade dos atos praticados cessa no momento em que o consumidor – parte vulnerável e hipossuficiente – insurge-se contra a obrigação que lhe é exigida, tal qual verificou-se no caso concreto.

Do que se infere das razões recursais, a quase totalidade da argumentação da apelante está centrada na suposta existência de provas da existência de fraude no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora do apelado, bem como de que o consumo teria sido regularizado após o seu devido reparo a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 3348430 em conformidade com a Resolução nº ANEEL nº 414/2010.

Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção,
não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, prevê a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor, como sendo uma das etapas do procedimento:

“
Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I
– emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II
–
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Trago a lume alguns precedentes emanados desta egrégia Quarta Câmara Cível sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO DISCO DO MEDIDOR DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Alega a parte Apelada em sua exordial que suas faturas de energia elétrica eram enviadas com valores excessivos se comparada aos eletrodomésticos que possui em sua residência. Afirma ainda que o serviço contratado junto com a empresa foram interrompidos várias vezes sem aviso prévio e que foi feita a troca do medidor ECM21867 para 14501772, sem ter sido comunicada.

2. A EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A afirma que encaminhou demonstrativo de cálculos de consumo irregular de energia referente ao período de abril de 2016 a fevereiro de 2017, sob alegação de ter sido constatada irregularidade no disco, haja vista estaria agarrando e prejudicando a função de mancal e, consequentemente, o funcionamento normal do medidor.

3. Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelante, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.

5. A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.

6. Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 519020988 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal n º 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000805-46.2017.8.08.0005, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 14/03/2022, DJe 29/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização.

2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude.

3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.

4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica da apelada e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, resta configurado o dano moral pretendido.

5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0003694-71.2021.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 07/03/2022, DJe 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSPEÇÃO IRREGULAR NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES.

2. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002342-26.2019.8.08.0064, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 21/02/2022, DJe de 25/03/2022)

Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado nos autos que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, ou seja, sem oportunizar ao apelado a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

Com isso, não foi rigorosamente observado o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, cujos §§6º e 7º de seu art. 129 assim estabelecem:

Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 6º
. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos cali-brados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001,
preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

(Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7
º
. Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica,
para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, entendo não ter sido suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado.

Na sequência, quanto aos
danos morais
, não assiste razão à concessionária de serviço público ao aduzir a ausência dos requisitos necessários à configuração do dever de indenizar.

Apesar de não desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

Isso porque o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, tendo em vista que as cobranças infundadas e a inscrição em cadastro de devedores são situações sempre tormentosas e danosas para a parte lesada, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito.

Por fim, no tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), não identifico a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, razão pela qual o mantenho, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

Por conseguinte, igualmente rejeito o pleito reconvencional formulado no sentido de que seja o demandante condenado ao pagamento do valor apurado a título de refaturamento do consumo de energia elétrica (R$ 5.036,16).

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em consideração o labor adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando o percentual devido a título de verba honorária, de 10% para 15%.

Com tais considerações,
nego provimento à apelação cível
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

É como voto
.

2. Apelação cível de Wanderson de Alencar Ribeiro

Sustenta o apelante, em síntese:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita por não reunir condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família; e
(ii)
deve ser majorado o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais, em harmonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal que tem arbitrado entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No que se refere à
assistência judiciária gratuita
, não obstante o trâmite do processo eletrônico sem que houvesse o recolhimento das custas iniciais, não localizei qualquer manifestação judicial em prol de sua concessão ao demandante, do que presumo ter ocorrido o seu
deferimento tácito
, tanto que na certidão de remessa ao Juízo
ad quem
foi assinalado
positivamente
no item “Assistência Judiciária Gratuita” (Id 2794974).

Com isso, torna-se desnecessária novel manifestação acerca do pedido de assistência judiciária gratuita, à luz do art. 9º da Lei nº 1.060/50, segundo o qual “
Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias
”.

Na sequência, relativamente ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, entendo ser razoável e proporcional a importância arbitrada na sentença, não se justificando a majoração pretendida.

Note-se que, diferentemente do alegado nas razões recursais, são inúmeros os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça que, em casuísticas semelhantes, fixaram valor próximo ou idêntico ao arbitrado na sentença recorrida, a exemplo do julgamento da
apelação cível nº
0003694-71.2021.8.08.0024
, cuja ementa foi anteriormente transcrita, de relatoria do eminente Des. Manoel Alves Rabelo perante este Órgão Fracionário.

Confira-se os seguintes precedentes, oriundos de casuísticas semelhantes, no sentido de fixar em R$ 3.000,00 (três mil reais) a indenização por danos morais:
(i)
TJES, Terceira Câmara Cível,
Apelação Cível nº 0001728-19.2020.8.08.0021
, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 03/05/2022, DJe de 13/05/2022;
(ii)
TJES, Primeira Câmara Cível,
Apelação Cível nº 0000205-42.2019.8.08.0009
, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 08/02/2022, DJe de 07/03/2022;
(iii)
TJES, Terceira Câmara Cível,
Apelação Cível nº 0000300-64.2019.8.08.0044
, rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., julgado em 25/01/2022, DJe de 11/03/2022; e
(iv)
TJES, Segunda Câmara Cível,
Apelação Cível nº 0004109-51.2017.8.08.0038
, rel. Des. convoc. Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 18/05/2022, DJe de 29/05/2022.

Com tais considerações e levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, proponho que a indenização por danos morais a que faz jus o autor seja mantida em
R$
3
.000,00
(três mil reais).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
Wanderson de Alencar Ribeiro
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DECLARATÓRIA –
RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – S
UPOSTA
FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA
– ATOS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO
ÓRGÃO JULGADOR
– OPORTUNIZAÇÃO À PRESENÇA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – QUANTUM MANTIDO – AUSÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL
DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDA E
DESPROVIDA –
RECURSO DE WANDERSON DE ALENCAR RIBEIRO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – TRÂMITE NO JUÍZO DE 1º GRAU SEM QUITAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS – DEFERIMENTO IMPLÍCITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL DE WANDERSON DE ALENCAR RIBEIRO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

1
)
Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.

2)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

3)
Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado nos autos que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, ou seja, sem oportunizar ao apelado a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

4
)
Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

5
)
Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve ser mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

6
)
Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida.

Apelação cível de Wanderson de Alencar Ribeiro

7)
Não obstante a tramitação do processo eletrônico sem que houvesse o recolhimento das custas iniciais, não há qualquer manifestação judicial em prol de sua concessão ao autor, do que se presume ter ocorrido o seu deferimento tácito, tanto que na certidão de remessa ao Juízo
ad quem
foi assinalado positivamente no item “Assistência Judiciária Gratuita” (Id 2794974).

8)
Levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, a indenização por danos morais a que faz jus o autor deve ser mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais).

9)
Apelação cível de Wanderson de Alencar Ribeiro conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento à
s apelações cíveis
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.